Tribunal: TJBA
Processo: 8020668-74.2019.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8020668-74.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: LUCIANA MOTTA DA ROCHA Advogado(s): THIAGO SOUZA DE MORAIS RECLAMADO: JUÍZO DA 16ª VARA DO CONSUMIDOR DO SISTEMA DE JUIZADOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A INICIAL DA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAR ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA DE RECURSO DE JUIZADO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 988 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020668-74.2019.8.05.0000, em que figuram como agravante interna LUCIANA MOTTA DA ROCHA e como aravada RN COMERCIO VAREJISTA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador de Justiça